Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de petição apresentada pela defesa técnica de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 787), através da qual sustenta que o SOE (Serviço de Operações Especiais), vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), estaria se recusando a cumprir parte de decisão proferida nestes autos, relativa à visitação da esposa do preso, de seus advogados e de sua equipe médica particular. Requer:



    “(i) Seja expedido Ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAPRJ), atestando que não há qualquer restrição do ora Peticionário de ter acesso aos seus advogados constituídos nos autos, sua equipe médica particular (equipe do Dr. Abdon Hissa e Dr. Antonio Talvane) e sua esposa, sendo que o artigo 4º, inciso VI, da Portaria nº. 1.820, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários de saúde, garante o direito a acompanhante, assim como o disposto no artigo 16, do Estatuto do Idoso – Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003”.



    Oficiada para prestar informações, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) informou que (a) “a decisão do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes vem sendo cumprida fielmente, nos termos proferidos por Sua Excelência pelas equipes responsável pela escolta do privado de liberdade ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, ora custodiado no Hospital Samaritano Botafogo”; (b) “todos os advogados regularmente constituídos estão tendo acesso ao privado de liberdade e sua esposa está mantendo a visita regular respeitando o horário estabelecido pelo Hospital Samaritano”; e (c) “a alegação de descumprimento por parte da defesa diz respeito à solicitação para que a esposa permanecesse em horário integral no quarto onde se encontra o privado de liberdade na condição de acompanhante do mesmo e de visita de médicos não pertencentes à equipe médica do Hospital Samaritano” (eDoc. 802).



    Em razão das informações apresentadas, a Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO foi novamente intimada para se manifestar, ocasião em que afirmou estar tendo acesso regular ao preso, mas que “no que tange à visitação da equipe médica particular (…), melhor sorte não socorre a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAPRJ)”, eis que:



    (a) “um dos médicos particulares autorizados a visitar o ora Peticionário, se trata do Dr. João Mansur Filho (Cardiologista), integrante da equipe do Dr. Abdon Hissa, que exerce a função de Diretor Médico do Hospital Samaritano Botafogo”; e



    (b) “os demais médicos particulares autorizados a visitar o ora Peticionário, quais sejam, os integrantes da equipe do Dr. Abdon Hissa e o Dr. Antonio Talvane, apesar de não serem contratados pelo Hospital Samaritano Botafogo e não fazerem parte do quadro fixo do aludido hospital, são autorizados pela Direção da dita unidade hospitalar através de identificação por crachá a circular nas dependências do Hospital Samaritano Botafogo, podendo internar pacientes, clinicar e no caso específico do cirurgião (Dr. Antonio Talvane), operar pacientes particulares no referido hospital”;



    Ressaltou, ainda, que “mister se faz o respeito ao direito do aqui Peticionário, enquanto usuário de saúde e idoso, a ter a sua esposa como acompanhante, por apresentar o seguinte quadro clínico atual: desnutrição, agitação psicomotora, desorientação, baixa aceitação alimentar e crise convulsiva”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em decisão proferida em 4/6/2023, com base nas informações em relação ao quadro de saúde do preso, foi constatada a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/ 84). Por essa razão, foi autorizada sua saída imediata do estabelecimento prisional, tão somente para tratamento médico, a ser realizado no Hospital Samaritano Botafogo, com a aplicação das seguintes medidas cautelares:



    (1) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de sua esposa e advogados regularmente constituídos, observadas as regras hospitalares;



    (2) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), ou quaisquer outras aqui inominadas;



    (3) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial;



    (4) Proibição de uso de celular, tablets, ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos de comunicação.



    Na mesma ocasião, frise-se, foi mantida a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, eis que necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal, restando consignado que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejaria o retorno ao estabelecimento prisional (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    Nesse sentido, ainda que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISO tenha sido autorizado a sair do estabelecimento prisional para realização de tratamento de saúde em hospital particular, ele se encontra sujeito às regras que se aplicam aos presos preventivos, previstas na lei e regramentos administrativos prisionais, inclusive no que diz respeito à visita do cônjuge em dias determinados (art. 41, X, da LEP), e à liberdade de contratar médico de confiança pessoal, a fim de orientar e acompanhar o tratamento (art. 43 da LEP). 



    Quanto ao ponto, informou a SEAPE/RJ que todos os advogados regularmente constituídos estão tendo acesso ao requerente, e à sua esposa está garantida a visita regular, respeitando o horário estabelecido pelo Hospital Samaritano. Não assiste, quanto ao ponto, qualquer razão à Defesa.



    Cumpre ressaltar que, no que diz respeito à visita dos médicos particulares de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, não há óbice ao seu deferimento, desde que em estrita observâncias às regras aplicáveis ao ingresso em estabelecimento prisional e respeitadas as normas de saúde estabelecidas pelo Hospital Samaritano Botafogo, onde custodiado, momentaneamente, cumpre a sua prisão preventiva decretada nestes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Secretaria de de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente